Tribunal: TJDFT
Processo: 0737424-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737424-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA HAUEISEN BARBOSA, CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, ADRIANA HAUEISEN BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se duas apelações cíveis interpostas por ADRIANA HAUEISEN BARBOSA (autora) e CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA CONSORCIOS (ré), contra da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência do pressuposto do recolhimento das custas processuais. Em suas razões (ID 44697151), a autora/apelante alega que: 1) “o valor das custas processuais se encontrava em um patamar elevado, apresentou recurso de agravo de instrumento para trata do tema, ocasião em que os autos deviam permanecer suspensos, até a deliberação do tribunal de justiça sobre o tema, pelo que dispõe o artigo 313, V, a, do CPC.”; 2) “a decisão que indefere o benefício da gratuidade e determina o recolhimento das custas é de caráter meramente administrativo, porque exarada na fase pré-jurisdicional.”; 3) “não há como se exigir da recorrente que arque com a integralidade das custas processuais, no patamar de R$ 700,00 (setecentos reais), se o processo nem mesmo terá seguimento, havendo o enriquecimento sem causa do Estado que não prestará o serviço e receberá a integralidade da taxa.’; 4) “o não pagamento das custas iniciais gera o cancelamento da distribuição e não tendo sido prestada a tutela jurisdicional não há que se falar em condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais.” Requer a concessão da concedida a gratuidade judiciária. Paralelamente, a reforma da sentença para que não seja condenada ao pagamento das custas processuais. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. A ré interpôs apelação adesiva. Sustenta que, houve formação da relação processual já apresentou contestação, razão pela qual a autora deve ser condenada aos honorários advocatícios. Pede a reforma da sentença para que a autora seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID 44697164 e 44697165). O pedido de gratuidade de justiça da primeira apelante foi indeferido. Apesar de intimada (ID 45025469), a primeira apelante deixou de recolher o preparo (ID 46213711). É o relatório. DECIDO. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil -CPC). O art. 1.007, § 4o, do CPC, por sua vez, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Caracterizada a deserção da apelação, incabível o seu conhecimento. A propósito e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - A gratuidade de justiça postulada pelo embargado-exequente foi indeferida e, intimado, ele não efetuou o preparo da sua apelação no prazo concedido, estando deserto o recurso. II - O art. 525, caput, do CPC dispõe claramente que, em se tratando de cumprimento de sentença, o meio de defesa cabível é a impugnação, e não os embargos à execução. Mantida a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, art. 485, inc. VI, do CPC. III - Apelação do embargado-exequente não conhecida e apelação do embargante-executado desprovida. (Acórdão 1661593, j. 01/02/2023, 6a Turma Cível, Relatora: VERA ANDRIGHI, DJE: 01/03/2023)” Em face dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Como consequência, a análise do recurso adesivo fica prejudicada, nos termos do art. 997, § 2o, III do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator